Tribunal: TJDFT
Processo: 0753481-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA DO SERVIÇO E O DANO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, em face da sentença que os condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.990,46, a título de indenização por dano material, em razão dos danos experimentados no veículo do requerido pela falta de manutenção da via pública. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade civil seria exclusiva da NOVACAP. No mérito, sustentam a inexistência de prova do nexo de causalidade, pois não ficou demonstrado que o veículo da parte recorrida caiu no buraco indicado. Aduzem, ainda, a culpa exclusiva do recorrido, o qual teria violado o dever de cautela na condução do veículo danificado. Postulam, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 56555882).

3. Assistem aos recorrentes legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Conforme o disposto no Decreto Distrital n. 37.949/2017, a manutenção, conservação e fiscalização das vias localizadas no Sistema Rodoviário do Distrito Federal é atribuição privativa do DER/DF (artigo 3o, II), sendo parte legítima, portanto, a ser demandada na ação. Por sua vez, o Distrito Federal possui responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros, cujo encargo decorre da ausência do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado, no caso, danos decorrentes de buraco em via pública de tráfego de veículos”. (Acórdão n.995687, 07127874420168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, tanto o Distrito Federal quanto o DER/DF são partes legítimas para responderem pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção em vias públicas e, no caso dos autos, a omissão dos recorrentes atrai a responsabilidade solidária, consoante o artigo 942 do Código Civil. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, tem-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

5. No caso, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias acostadas aos autos pela parte autora (ID’s 56555825, 56555858 56555861, 56555863), as quais demonstram que os danos às rodas e pneus do veículo do recorrido se deram em razão de buraco existente na via pública, na altura do Pistão Norte, revelando a omissão estatal quanto ao dever de conservação da via ou ao menos a sinalização adequada. Demonstram, ainda, que não há como se imputar a culpa exclusiva à vítima, haja vista que o buraco na via não era facilmente perceptível pelo motorista ao se aproximar do local, mormente levando-se em conta o horário em que o recorrido trafegava pela via (19:19, ID 56555858). Outrossim, a simples alegação de que o condutor do veículo não agiu com cautela é insuficiente para afastar a responsabilidade de indenizar, sendo necessária a demonstração inequívoca da culpa exclusiva ou concorrente da vítima na ocorrência do evento danoso, o que não se desincumbiu o recorrente de seu ônus de provar.

6. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, tem-se por configurada a conduta omissiva estatal, responsável pelos danos experimentados pela parte autora, exsurgindo o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença proferida na origem. Precedentes: (Acórdão 1325210, 07355339520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1307797, 07061088620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Responderão os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.